Tribunal: TJDFT
Processo: 0005241-29.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INJÚRIA E AMEAÇA. ALCANCE DA MAIORIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. GRAVE VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo disposição legal expressa na legislação especial acerca da possibilidade de cumprimento da medida socioeducativa de internação até os 21 (vinte e um) anos de idade, não há se falar em ausência de adequação da medida pelo alcance da maioridade (18 anos). Precedentes do TJDFT, do STJ e do STF.
2. Havendo provas seguras da materialidade e autoria do ato infracional, impõe-se a manutenção da procedência da representação, especialmente em face das declarações da vítima e das testemunhas, além da apreensão do adolescente na posse da res furtiva.
3. Ausente a provocação reprovável por parte da vítima, não há como reconhecer a causa de extinção de punibilidade prevista no art. 140, §1o, inciso I, do CP.
4. Comprovada a prática de ato infracional grave e aspectos pessoais e sociais negativos, demonstrados pelas passagens anteriores pela VIJ, em que foram aplicadas medidas socioeducativas mais brandas, tem-se como adequada a imposição de medida mais severa com finalidade ressocializadora.
5. Recurso conhecido e desprovido.